Tribunal: TJDFT
Processo: 0709031-96.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0709031-96.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: DANIEL SOUZA VIEIRA, BRUNO DE SOUZA MENEZES VALADARES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Ciente dos documentos anexados nos ID’s 49298034, 49298035, 49298036, 49298037 e 49298038. Aguarde-se a sessão de julgamento. Brasília/DF, 25 de julho de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator